Tribunal: TJSP
Processo: 0006900-51.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Progressão de regime – Recurso ministerial contra a decisão que deferiu ao agravado a progressão ao regime semiaberto, sem determinação de realização de exame criminológico, inviabilizando a colheita de elementos avaliativos do requisito subjetivo – Sustenta que no caso há elementos concretos que justificam a elaboração de tal perícia, diante da gravidade do crime cometido

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Progressão de regime – Recurso ministerial contra a decisão que deferiu ao agravado a progressão ao regime semiaberto, sem determinação de realização de exame criminológico, inviabilizando a colheita de elementos avaliativos do requisito subjetivo – Sustenta que no caso há elementos concretos que justificam a elaboração de tal perícia, diante da gravidade do crime cometido pelo agravado e diante do seu histórico prisional desfavorável – NÃO CABIMENTO – Exigência da submissão do reeducando a exame criminológico, com base unicamente na alteração legislativa trazida pela Lei no 14.843/24, constituiria medida que não pode ser adotada, por ser prejudicial a ele, considerando que o delito praticado foi praticado antes de entrar em vigor a legislação mais gravosa, cumprindo aplicar a norma mais favorável ao sentenciado, qual seja, a do art. 112, § 1o, da LEP, na redação antiga, assim redigida: "Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão" – Gravidade dos delitos praticados e a longa pena a cumprir que não constituem óbice à concessão da progressão de regime pretendida – Preenchidos, no caso, os requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.
Agravo improvido.